Tribunal: TJMT
Processo: 1003760-11.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003760-11.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Propriedade, Condomínio, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BRASILINA JOANA NOGUEIRA LIMA - CPF: 650.739.161-15 (EMBARGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), MARIO PATRIOTA FIORI - CPF: 459.729.409-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DA COSTA LIMA - CPF: 229.938.511-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILINA JOANA NOGUEIRA LIMA - CPF: 650.739.161-15 (EMBARGANTE), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.

PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação do Banco do Brasil S/A, reformando sentença que julgou procedentes Embargos de Terceiro, para atribuir à embargante o ônus
da
sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade e na Súmula 303 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro de fato no acórdão embargado ao não considerar que o banco embargado teria agido com excesso e incúria ao requerer a penhora da integralidade do imóvel, mesmo tendo conhecimento de que a matrícula indicava
expressamente que o bem pertencia ao executado e à embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou-se corretamente na Súmula 303 do STJ, que estabelece que em embargos de terceiro quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

A ausência de averbação do divórcio e da partilha na matrícula do imóvel manteve perante terceiros a legítima expectativa de que o bem ainda integrava o patrimônio do executado, conforme dispõe o art. 1.245, caput e §1o do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
A indicação de copropriedade na matrícula do imóvel não exime o ex-cônjuge do dever de averbar o divórcio e a partilha, sendo aplicável o princípio da causalidade para atribuição dos ônus sucumbenciais quando a omissão desse registro dá causa à constrição judicial indevida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

deu provimento ao Recurso
para
atribuir à apelada o ônus
da
sucumbência, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

A embargante alega, em síntese, a ocorrência de erro de fato no julgado, sustentando que o acórdão não considerou que o embargado agiu com excesso e incúria ao requerer a penhora da integralidade do imóvel.

Argumenta que o banco não fez qualquer ressalva quanto à meação
da cônjuge
e não diligenciou para que fosse realizada a
sua
intimação sobre a penhora
.

Aduz que o embargado tinha ciência da copropriedade do imóvel e, mesmo assim, requereu a penhora integral, dando causa à propositura
do feito
.

Requer o acolhimento dos embargos com efeito modificativo para reconhecer que o embargado deu causa à propositura dos Embargos
de
Terceiro, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais ou, alternativamente, que seja reconhecida a culpa concorrente das partes, com distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão foi claro ao adotar como fundamento a Súmula 303 do STJ, que estabelece:
"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

A questão central analisada no julgado foi a ausência de averbação do divórcio e da partilha na matrícula do imóvel, o que manteve perante terceiros a legítima expectativa de que o bem ainda integrava o patrimônio do executado.

Conforme destacado no acórdão, a propriedade de imóvel transfere-se entre vivos mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, e enquanto tal ato não é providenciado, o alienante continua a ser tido como dono do imóvel, nos termos do art. 1.245, caput e §1o do Código Civil.

O fato de a matrícula indicar que o imóvel pertencia ao casal não afasta a responsabilidade da embargante em providenciar a averbação do divórcio e da partilha, atos necessários para dar publicidade à alteração da situação jurídica do bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no acórdão embargado, é clara ao estabelecer que
"não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica
à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio"
.

Assim, o fato de o banco ter requerido a penhora da integralidade do imóvel não afasta a aplicação do princípio da causalidade, pois foi a omissão da embargante em providenciar o registro da partilha que deu causa à constrição judicial.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, send
o claro o mero inconformismo d
a
embargante
com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025